Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. LEI DISTRITAL No. 1.254/1996. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE, ISONOMIA E NÃO CONFISCO. INOCORRÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é um remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (artigo 1o da Lei n. 12.016/2009).
2. Nos termos do artigo 155, incisos II e III, da Constituição Federal, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), abrange o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações, tendo a Carta Magna atribuído aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir alíquotas diferenciadas do ICMS de acordo com a essencialidade de cada atividade.
3. A seletividade tributária é um princípio programático, dirigido ao legislador infraconstitucional a quem cabe definir os requisitos para a fixação das alíquotas do ICMS com base em critérios de conveniência e oportunidade, fixando-as de acordo com a essencialidade do produto ou serviço a ser tributado.
4. No âmbito local, a Lei Distrital n.o 1.254/96, regulamentada pelo Decreto n.o 18.955/97, que disciplina a incidência do ICMS, estabeleceu alíquotas alusivas aos serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica, com expressa menção à observância dos princípios da seletividade e da essencialidade. Precedentes.
5. A eleição dos critérios de aferição da capacidade contributiva (seletividade e progressividade) constitui-se atribuição exclusiva do poder legislativo estadual, detentor da prerrogativa de estipular os percentuais adequados para os tributos de sua competência, restando vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no papel de legislador, sob pena de desrespeito ao primado da separação de poderes.
6. Estando o critério da seletividade para a fixação das alíquotas de ICMS inserido na discricionariedade administrativa relacionada à política fiscal do Distrito Federal, não há que se falar em ilegalidade da norma impugnada e/ou do ato administrativo atacado se respeitados os princípios norteadores resguardados pela Carta Magna.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.